Tribunal: TJSP
Processo: 2236428-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial fundada em contrato de sociedade em conta de participação (aporte de valor em atividade econômica no mercado de criptoativos), na forma do art. 784, III do CPC - Competência da Subseção de Direito Privado II do TJSP, composta pelas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado, para o processamento do apelo, em

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial fundada em contrato de sociedade em conta de participação (aporte de valor em atividade econômica no mercado de criptoativos), na forma do art. 784, III do CPC - Competência da Subseção de Direito Privado II do TJSP, composta pelas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado, para o processamento do apelo, em razão da matéria, - Art. 5o, item II, subitem II.3, da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição